Tribunal: TJES
Processo: 0000203-29.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000203-29.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: TATIANA REGIA MATOS BRANDAO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
REVISÃO DE CLÁUSULA DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA FINAN­CEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO
DE DANOS FÍSICOS. SEGURO DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE. TAXA MENSAL DE ADMINISTRAÇÃO. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA.
DEVERES LATERAIS DE CONDUTA
DERIVADOS DA BOA-FÉ OBJETIVA.
DEVER DE INDENIZAR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
DANO
MATERIAL
.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL

PROVI
MENTO
.

1. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
O requerente alega a inexistência de pretensão resistida, diante da ausência de requerimento administrativo para resolução da falha da prestação do serviço. Não pode a autora ser compelida a esgotar a via administrativa para que se busque a tutela jurisdicional perante o Poder Judiciário, como condição para o exercício regular do direito de ação.
2.
Preliminar de mérito de rejeitada:
O requerente suscitou que a pretensão do direito autoral, inerente à
s
cobrança
indevidas
, est
ão
prescrita
s
, na forma do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Do exame das razões apresentadas, assim como dos documentos juntados, tenho que razão não assiste ao requerente, haja vista que a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do 206,§3º, V, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Rejeita-se a prescrição arguida pela instituição bancária, pois, tratando-se de responsabilidade contratual, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
3
.
Mérito.

Da análise dos autos extrai-se que o Banco Bradesco S/A informou que a contratação dos seguros são obrigatórios, decorrente da Lei 4.380/64 (Sistema Financeiro de Habitação), e do art. 79 da Lei 12.424/11 (Programa Minha Casa Minha Vida), o que representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade.
4
. A
proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida pela própria financeira e, não há prova nos autos da opção oferecida a autora em contratar outra seguradora.
5
. O
fato dos seguros DFI – Danos Físicos de Imóvel e MIP – Morte ou Invalidez Permanente, em contratos imobiliários pelo SFH serem obrigatórios, não autoriza que o mutuário seja compelido a contratar o seguro com a instituição financeira mutuante, sob pena de considerar venda casada.
6
. A
propósito o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972. Resp 1.639.320/SP. 17/12/2018).
7
.
A restituição do indébito deve ser mantida de forma simples, diante da não comprovação da má-fé pela instituição financeira.
9
. Não há nenhum óbice legal para cobrança da taxa de administração, com o objetivo de remunerar a atividade bancária pelo gerenciamento do mútuo,
face
às despesas próprias da administração do contrato.
10
.
Recurso conhecido e
p
arcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000203-29.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
APELADO: TATIANA REGIA MATOS BRANDAO

Advogados do(a) APELADO: TAMINA MATOS BRANDAO - RJ189207, PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

VOTO

(Preliminar: ausência de interesse de agir)

O requerente alega
a inexistência de pretensão
resistida
da autora
,
diante da ausência de requerimento administrativo
para resolução da falha da prestação do serviço.

N
ão pode a autora ser compelida a esgotar a via administrativa
para que se busque a tutela jurisdicional perante o Poder Judiciário, como condição para o exercício regular do direito de ação.

I
nsta informar, por oportuno que a tese
apresentada pelo requerente

já havia sido apresentada em contestação e devidamente
analisada
na
r.
sentenç
a, que rejeitou a falta de interesse
processual ao argumento d
a inafastabilidade do Poder Judiciário.

A
ssim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Prejudicial de mérito: prescrição)

O requerente suscitou que a pretensão do direito autoral, inerente à cobrança dos valores, referente aos seguros de danos físicos ao imóvel, seguro de morte e invalidez permanente e taxa de administração, estaria prescrita, na forma do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Do exame das razões apresentadas, assim como dos documentos juntados, tenho que não assiste razão ao requerente, haja vista que a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do 206, §3º, inciso V, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica.

A propósito cabe trazer a colação entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que aplica o prazo decenal, do artigo 205 do Código Civil ao tema em análise:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA FIXA.
COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 205).
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. 2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. 3. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002,
não parece ser a melhor
. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica.
A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica.
Doutrina. 4. Embargos de divergência providos, de sorte a vingar a tese de que a repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, deve seguir a norma geral do lapso prescricional (10 anos – art. 205, Código Civil/2002), a exemplo do que decidido e sumulado (Súmula 412/STJ), no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de indébito de tarifas de água e esgoto.
(
(Embargos de Divergência em RESP nº 1.523.744-RS [2015/0070352-0], STJ, Corte Especial, julgamento em: 20/02/2019, Rel. Min. Og Fernandes)”.

No mesmo sentido este Tribunal de Justiça decidiu:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECENAL. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILICITUDE DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Rejeita-se a prescrição arguida pela instituição bancária, pois, tratando-se de responsabilidade contratual, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Precedentes.
II. Dispõe o artigo 14, caput e §3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, assim como dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, nos termos do artigo 14, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. IV. Impõe-se a repetição em dobro do indébito montante indevidamente debitado, seja pela ausência de demonstração de equívoco justificável por parte da instituição financeira, seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021), segundo a qual a independe do exame do elemento volitivo a repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC. V. Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, majora-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recursos conhecidos. Sentença parcialmente reformada”. (Apelação n.º 5005252-95.2022.8.08.011. Terceira Câmara Cível. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. 04/08/2023).

O contrato de financiamento de imóvel foi assinado em 09/03/2015 e a ação foi ajuizada em 08/01/2020, logo, dentro do prazo prescricional de 10 anos, que findaria em 2025, conforme art. 205 do Código Civil.

Assim,
REJEITO
a pre
scrição
.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Conforme rela
tado, trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos do processo nº 0000203-29.2020.8.08.0012, em trâmite na 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que julgou procedente em parte o pleito autoral para
(i)
declarar a abusividade das tarifas cobradas a título de seguro de danos físicos; seguro de morte e invalidez permanente; taxa de
a
dministração do
c
ontrato
(ii)
determinar, via de consequência, a restituição destas tarifas, de forma simples.

O recurso é tempestivo estando satisfeitos os demais requisitos de admis­sibilidade.

Na origem, a autora ajuizou ação
de revisão de cláusula contratual com repetição de indébito em face do Banco Bradesco S/A em razão das cobranças
indevidas
de seguros e taxa de administração, decorrentes do contrato de financiamento
imobiliário
com
garantia por
alienação fiduciária,
no âmbito do SFH.

Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em espe­cial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso
consiste em definir sobre a legalidade da cobrança de taxa de administração e
os
seguros de danos físicos e de morte e invalidez permanente,
vinculados a
o contrato de financiamento
de imóvel.

Da análise dos autos extrai-se que o Banco Bradesco S/A celebrou com a parte autora contrato de financiamento imobiliário com a contratação obrigatória com esta instituição de seguros, bem como, a contratação de taxa de administração.

O Banco Bradesco S/A informou que a contratação dos seguros são obrigatórios, decorrente da Lei nº 4.380/64 (Sistema Financeiro de Habitação), e do art. 79 da Lei nº 12.424/11 (Programa Minha Casa Minha Vida), o que
representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade.

In casu
, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida
pela própria financeira e não há prova nos autos da opção oferecida a autora em contratar outra seguradora.

Cumpre destacar, por oportuno, que o fato dos seguros DFI – Danos Físicos de Imóvel e MIP – Morte ou Invalidez Permanente, em contratos imobiliários pelo SFH serem obrigatórios, não autoriza que o mutuário seja compelido a contratar o seguro com a instituição financeira mutuante.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972. Resp 1.639.320/SP, 17/12/2018).

O Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino ao julgar o Resp 1.639.320, em 17/12/2018, salientou que a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor configura prática de venda casada (art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor).

Reconhecida a cobrança indevida e diante da ausência de comprovação da má-fé pela instituição financeira cabível a restituição do indébito de forma simples do valor de R$ 25,61 (vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), referente ao seguro de danos físicos – SDF, o valor de R$ 326,55 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao seguro de morte e invalidez permanente – SMIP, e do valor de R$ 14,71 (quatorze reais e setenta e um centavos), sob pena de enriquecimento ilícito.

Contudo, entendo que não há nenhum óbice legal para cobrança da taxa de administração, no valor de R$ 14,71 (quatorze reais e setenta e um centavos), com o objetivo de remunerar a atividade bancária pelo gerenciamento do mútuo, face às despesas próprias da administração do contrato.

A propósito a Rel. Min. Nancy Andrighi, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar, em 11/12/2018, o Resp 1.568.368/SP, em que se discutia em ação civil pública a abusividade na cobrança da taxa de administração e taxa de risco de crédito em todos os financiamentos, concluiu pela validade da taxa, no âmbito do SFH, desde que informada ao consumidor. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. COBRANÇA DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RISCO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTOS CONTRAÍDOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. CONSELHO CURADOR. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PREVISTA EM LEI. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E FUNDAMENTO EM LEI. 1. Ação ajuizada em 13/07/07. Recurso especial interposto em 08/05/15 e atribuído ao gabinete em 25/08/18. 2. Ação civil pública ajuizada sob o fundamento de existir abusividade na cobrança de taxa de administração e taxa de risco de crédito em todos os financiamentos habitacionais, na qual se requer a suspensão da cobrança e a devolução aos mutuários dos valores indevidamente pagos.
3. O propósito recursal consiste em definir sobre a legalidade da cobrança de taxa de administração e taxa de risco de crédito do agente operador, nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), entre mutuários e a Caixa Econômica Federal (CEF).
4. O FGTS é regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Já a gestão da aplicação do fundo é efetuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo à CEF o papel de agente operador, nos termos do art. 4º, da Lei 8.036/90. 5. Por ordem de estrita legalidade foi atribuída a competência ao Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) de estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do FGTS, em consonância com a política nacional de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana estabelecidas pelo Governo Federal. 6. Além de acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas aprovados, compete ao Conselho Curador fixar as normas e valores de remuneração do agente operador e dos agentes financeiros (art. 5º, I, II, VIII, da Lei 8.036/90).
7. A previsão em contrato da taxa de administração e da taxa de risco de crédito encontra fundamento em lei e, uma vez informada ao consumidor, não há se falar em abusividade a ser reparada judicialmente.
8. Recurso especial conhecido e não provido.

No mesmo sentido é o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. SENTENÇA QUE INVOCOU PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ, NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE NO RECURSO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSTIO PARCIAL DOS VALORES INCONTROVERSOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carece de dialeticidade o recurso de apelação cível que não impugna as razões de decidir da sentença de mérito, que se valeu de precedentes obrigatórios dos tribunais superiores. 2. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao contrato de alienação fiduciária em garantia, para evitar a consolidação da propriedade e posse do bem alienado em mãos do credor fiduciário, exige-se do devedor inadimplente o pagamento do valor integral contratado.
3. Não há abusividade na cobrança da taxa de administração quando contratada, uma vez que encontra respaldo no artigo 14,II da Resolução n. 4676/2018, do BACEN.
4. É necessária a contratação do seguro habitacional,
no âmbito do SFH
. Contudo,
não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC
. 5. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. 6. Em caso de cumulação de ação revisional com pleito consignatório, a ausência de depósito dos valores a serem consignados não acarreta a extinção de todo o processo, mas apenas torna prejudicado o pleito consignatório, devendo ser apreciado o mérito do pleito revisional, se for o caso. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARCELA, DESPROVIDO. (TJGO; AC 5261585-27.2020.8.09.0011; Cristalina; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 03/02/2023; DJEGO 07/02/2023; Pág. 8930).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. Juros remuneratórios. Abusividade não constatada. Patamar fixado que respeita o limite legal. Regularidade da pactuação de juros remuneratórios até o máximo de 12% ao ano aos contratos vinculados ao SFH. Capitalização mensal dos juros. A capitalização mensal dos juros passou a ser admitida pela Lei nº 11.977/09, que alterou a Lei nº 4.380/64, acrescentando a esta o art. 15-a. Caso dos autos em que o contrato de financiamento é posterior à alteração legislativa, o que autoriza a capitalização expressamente pactuada.
Taxa de administração. Possibilidade de cobrança, uma vez que a taxa em comento não se confunde com a tarifa de abertura de crédito constante do enunciado da Súmula nº 565 do STJ e nem tem o mesmo fato gerador, tendo por finalidade a remuneração da instituição financeira pela administração do contrato.
Tarifa de avaliação.
A tarifa está expressamente prevista no contrato e não se vislumbra abusividade no valor indicado e/ou onerosidade excessiva.
Compensação e repetição do indébito. Não reconhecida cobrança indevida de valores, não há o que ser compensado e/ou restituído. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5007346-56.2022.8.21.0010; Proc 70085618163; Caxias do Sul; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva; Julg. 16/02/2023; DJERS 17/02/2023).

A taxa de administração pode ser cobrada nos contratos decorrentes das operações, no âmbito Sistema Financeiro, que tem por objetivo a remuneração do agente financeiro para fazer frente aos ônus da concessão e da administração do crédito.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
ao recurso
para,
reformando a sentença,
reconhecer a legalidade da cobrança da taxa de administração nos contratos,
no âmbito do SFH.

Não obstante o provimento parcial do recurso com o reconhecimento da
legalidade da cobrança da taxa administração,
tal questão por
não altera a feição sucumbencial,
devendo os honorários advocatícios serem mantidos na forma
pro rata
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 07.11.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.